Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Cuida-se de apelação, com pedido de tutela de urgência, interposta por JOSÉ JUPTER REZENDE contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento para o fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE ou IBRUTINIBE ou ZANUBRUTINIBE, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. O apelante requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. O pedido de tutela de urgência deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do apelo e a sua distribuição, ou dirigida diretamente ao Relator, se já distribuída, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. Isso porque a tutela de urgência, como o próprio nome diz, requer urgência e o transcurso do tempo entre a interposição do recurso e a elaboração do voto pelo Relator pode prejudicar o direito vindicado. Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (2019, p. 538): “Na remota hipótese de uma urgência mínima, o réu poderá aguardar a chegada dos autos ao tribunal após a interposição da apelação. Nesse caso, poderá realizar o pedido de concessão do efeito suspensivo quanto ao capítulo da sentença que antecipou a tutela em favor do autor como mero tópico da apelação que será apreciado pelo relator ao qual o recurso for distribuído.” A ausência de petição autônoma revela, em regra, urgência mínima ou até mesmo a falta de urgência. Apesar disso, passo à análise do pedido. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, os relatórios médicos (ID 47588412) comprovam que o apelante é portador de Linfoma de não-Hodgkin de células do manto (CID - 10 C85), e necessita de um dos medicamentos prescritos (ACALABRUTINIBE ou IBRUTINIBE ou ZANUBRUTINIBE), todos com registro na ANVISA. Além disso, o apelante é pessoa hipossuficiente, sem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento, conforme documentos ID 47588409. Ainda, a nota técnica do NATJUS (ID 47588431) reconhece a imprescindibilidade, ante a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS. Assim, nessa análise de cognição sumária, os requisitos firmados no Tema Repetitivo 106 do STJ para o fornecimento de medicamento não incorporado em ato normativo do SUS se revelam presentes, o que demonstra a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano, as notas técnicas do NATJUS (ID 47588431 e 47588460) esclarecem que a maior parte dos tratamentos oncológicos são sensíveis ao tempo, ou seja, a demora maior que a 1 a 6 semanas pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. Os relatórios médicos emitidos (ID 47588419 - Pág. 3 e 47588440 - Pág. 11), respectivamente, em 31/8/22 e 7/10/22, apontam que a demanda é sensível ao tempo e que a urgência se justifica em razão da gravidade da doença com risco para funções fisiológicas vitais como função renal, respiratória e cardíaca, com risco de óbito por complicações da progressão da doença. Portanto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer, de imediato, o medicamento ACALABRUTINIBE ou IBRUTINIBE ou ZANUBRUTINIBE, o que for menos oneroso, nos termos da prescrição médica (ID 47588440 - Pág. 9). Advirto à apelada, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, que o descumprimento desta decisão ensejará multa diária de R$ 1.000,00. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, por oficial de justiça, por meio de um dos procuradores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em regime de urgência, no prazo de 24 horas. Confiro a esta decisão força de mandado.